Tribunal: TJDFT
Processo: 0710189-04.2022.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0710189-04.2022.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF APELADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se o apelante para se manifestar, no prazo de cinco (5) dias, sobre o interesse recursal em discutir a competência do Juízo de Primeiro Grau, uma vez que a matéria não foi objeto do dispositivo, nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil. Voltem conclusos. Intimem-se. Brasília, 25 de agosto de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator